Tribunal: TJMT
Processo: 1013313-85.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013313-85.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Adicional por Tempo de Serviço, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. JONES GATTAS DIAS, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):
[MIRIAN PEREIRA PIEPER - CPF: 047.940.748-75 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, A CÂMARA DECLINOU A COMPETENCIA PARA AS TURMAS RECURSAIS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO JULGADA PROCEDENTE - AÇÃO DE CONHECIMENTO PROCESSADA EM VARA DA FAZENDA PÚBLICA - RECURSO INOMINADO - REMESSA À TURMA RECURSAL - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009.

Ainda que inicialmente a sentença tenha sido proferida pelo juízo comum, tendo sido, posteriormente, o título executivo judicial materializado no acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

O julgamento proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais tem efeito substitutivo, a teor do artigo 1.008 do Código de Processo Civil.

Assim, compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública promover a execução dos seus julgados, inclusive os prolatados pela Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Trata-se de recurso de recurso de apelação, interposto por MIRIAN PEREIRA PIEPER, contra sentença nos autos do Cumprimento de Sentença, em Ação de Cobrança n.o 1013313-85.2020.8.11.0015, Vara Cível da Comarca de Sinop, que JULGOU PROCEDENTES os pedidos consubstanciados na IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, RECONHECENDO o EXCESSO de EXECUÇÃO alegado pelo Município de SINOP, e, via de consequência, DECLAROU EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Em suas razões, alega a apelante que, a Apelada pretendeu rediscutir o mérito da causa já transitada em julgada, ao passo que devidamente rechaçada pela Apelada, o r. Juízo de piso ao exarar sua decisão acolheu integralmente a tese de excesso, determinando que o adicional por antiguidade e merecimento incide ao salário inicial da Apelante, com progressão do percentual até a data de 25.11.2012, complementando a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Apelada ao estabelecer novos critérios a atualização, contrariando a própria decisão proferida na fase de conhecimento.

Aduziu que visando a proteção quanto à irretroatividade da interpretação judicial do direito, requer, com amparo no 5.o, XXXVI da CF e artigo 502 do Código de Processo Civil, seja caçada/reformada a v. Sentença que acolheu o excesso a execução suscitado pela Apelada, homologando os cálculos apresentados pela Apelante, pois em conformidade ao título executivo judicial transitado em julgado.

Ante a existência da coisa julgada formal, requer seja acolhida a pretensão recursal e cassada/reformada a decisão objurgada, homologando os cálculos apresentados pela Apelante no cumprimento de sentença.

Em contrarrazões, o Município requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de recurso de recurso de apelação, interposto por MIRIAN PEREIRA PIEPER, contra sentença nos autos do Cumprimento de Sentença, em Ação de Cobrança n.o 1013313-85.2020.8.11.0015, da Vara Cível da Comarca de Sinop, que JULGOU PROCEDENTES os pedidos consubstanciados na IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, RECONHECENDO o EXCESSO de EXECUÇÃO alegado pelo Município de SINOP, e, via de consequência, DECLAROU EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Na origem, a parte apelante, requereu o cumprimento de sentença, seguida de impugnação ao cumprimento de sentença pelo apelante, esta última julgada procedente.

Vale ressaltar que, da sentença em fase de conhecimento, aferimos que restou definida a progressão funcional vertical de carreira e adicional de insalubridade ao vencimento percebido pela Apelante, sua forma de progressão e atualização.

Vejamos:

(...)
“
Ex positis
”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei no 568/99, e alterações da Lei no 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de OUTUBRO DE 2011 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos; b) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE quanto à INCIDÊNCIA sob o 13o salário e férias; c) FIXAR “os seguintes encargos: (e.1) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (e.2) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (e.3) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”, respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; d) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.
(...)”

Interposto recurso, pelo Município de SINOP, a Turma Recursal Única, negou provimento ao recurso, ocorrendo o trânsito em julgado em 01.11.2019.

Senão vejamos a ementa do julgado:

Número Único: 0003590-06.2013.8.11.0015 Classe: RECURSO INOMINADO (460) Assunto: [Sistema Remuneratório e Benefícios] Relator: Des(a). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora: [DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ALEX NUNES DE FIGUEIREDO,

Parte(s): [MIRIAN PEREIRA PIEPER - CPF: 04794074875 (RECORRIDO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO MANIFESTOU ORALMENTE PELA NÃO INTERVENÇÃO EM FACE DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO. DR. THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PEDIDO DE PROGRESSÃO VERTICAL E PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO, NOS TERMOS DAS LEIS MUNICIPAIS NoS 568/1999 E 663/2001 – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS LEGAIS AFASTADA – DIREITO À PROGRESSÃO RECONHECIDO – SENTENÇA EXTRA PETITA - ADEQUAÇÃO AO PEDIDO INICIAL – AFASTAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Pois bem.

Primeiramente insta salientar que, em que pese a principio o processo tenha sido julgado pelo Juizado Especial, tem-se em liquidação de sentença que o valor da condenação ultrapassou o teto de 60 (sessenta) salários mínimos, conforme preceitua Lei 12.153/2009. Assim resta afastada a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A questão suscitada pela apelada caracteriza-se como rediscussão da matéria em sede de cumprimento de sentença, portanto, caracterizada a preclusão consumativa.

A par disso, não se admite a rediscussão de matérias não arguidas no momento processual oportuno e/ou que já foi objeto de decisão/sentença judicial anterior nos autos principais.

Desse modo, atinente ao ponto objeto do presente recurso, houve o alcance do fenômeno da preclusão e, ainda, da coisa julgada, de modo que a insurgência se mostra evidentemente extemporânea.

Desse modo, atinente a matéria preclusa, descabido o direito de renovar a discussão a respeito, até porque a impugnação ao cumprimento de sentença não tem poder rescisório, a teor do que estabelece o artigo 507 combinado com o artigo 508, ambos do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Acresça-se que não se trata da arguição de excesso de execução decorrente de erro material, mas da intenção de modificar aquilo que fora definido em primeira instância e alcançado pelo trânsito em julgado.

Sendo que a situação não se ajusta a nenhuma das opções descritas pelo artigo 525 do CPC, que preceitua a impugnação ao cumprimento de sentença. Consideremos:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

§ 2o A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148 .

§ 3o Aplica-se à impugnação o disposto no art. 229.

§ 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

§ 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.

§ 7o A concessão de efeito suspensivo a que se refere o § 6o não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens

§ 8o Quando o efeito suspensivo atribuído à impugnação disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 9o A concessão de efeito suspensivo à impugnação deduzida por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não impugnaram, quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao impugnante.

§ 10. Ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exequente requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e prestando, nos próprios autos, caução suficiente e idônea a ser arbitrada pelo juiz.

§ 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato.

§ 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

§ 13. No caso do § 12, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, em atenção à segurança jurídica.

§ 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.

§ 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.”

No caso vertente, portanto, é inviável o revolvimento de questão, fixada em decisão definitiva, porque resguardada pela coisa julgada (CF, art. 5o, inc. XXXVI).

Nesse sentido, entendimentos desta egrégia Corte:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – DEFINIÇÃO EM DECISÃO NÃO RECORRIDA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – SENTENÇA HÁ MUITO TRANSITADA EM JULGADO – DECISÕES ESTABILIZADAS – ERRO MATERIAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em modificação dos consectários legais, definidos em decisão, proferida pelo Juízo a quo, da qual não interposto recurso, ao tempo e modo devido, haja vista a situação se ver alcançada pelo fenômeno da preclusão consumativa. O revolvimento ao ponto dos juros e correções monetárias, judicialmente definidos, dada a necessidade da preservação e estabilidade da coisa julgada, é permitido, apenas, se presente, no caso concreto, patente erro material, a exemplo da falha simples no cálculo aritmético, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. (N.U 1010989-75.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 25/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EMBARGOS AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL - IRRESIGNAÇÃO NO MOMENTO PRÓPRIO - INEXISTÊNCIA – PRECLUSÃO - ART. 507 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. Considerando-se que o executado não manifestou sua oposição aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial quando devidamente intimado para tanto, não lhe é permitido, agora, insurgir-se contra os mesmos, alegando excesso de execução, uma vez que tal questão já se encontra preclusa em razão da ausência de impugnação no momento próprio, tendo em vista que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (art. 507 do CPC). (N.U 1013416-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021).

Por outro lado, por se tratar de matéria de ordem pública, não sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada, vejo nos autos que os cálculos já restam adequados aos juros e correção monetária, de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

Assim, a titulo de reiteração, saliento, que os consectários legais devem incidir nos termos do pedido de modulação da decisão proferida pelo STF, no RE 870947/ RG/SE, tema 810:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e

2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Portanto, o STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1o- F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação aos débitos não tributários, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade, no que tange aos juros moratórios.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no. 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018, a unanimidade de votos, decidiu pela inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei no. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

Logo, tratando-se a espécie de condenação judicial referente a servidor público, nos termos do julgado do Tema 905, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios:

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Em razão da oposição de embargos de declaração o Relator Ministro Luiz Fux suspendeu a eficácia do acórdão, nos termos do artigo 1.026, §1o, do Código de Processo Civil.

Nada obstante a decisão monocrática prolatada pelo relator Ministro Luiz Fux, nos embargos declaratórios opostos no RE 870947/SE, publicado no DJE em 26 de setembro de 2018, que deferiu efeito suspensivo, na sessão de 20 de março de 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu, no sentido de manter o acórdão com rejeição dos embargos declaratórios. Assim, deve ser aplicado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810.

Dessa forma, em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

Em face ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO interposto por MIRIAN PEREIRA PIEPER para retificar a sentença que julgou procedente a impugnação de cumprimento de sentença do Município de Sinop, ante a preclusão da matéria, e homologar os cálculos apresentados pela apelante, ante a prévia e espontânea adequação dos índices de juros e correção monetária, aplicados nos termos do Tema 810/STF e Tema 905 do STJ.

Consigno ainda a inversão do ônus da sucumbência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. JONES GATTASS DIAS (1o VOGAL – CONV):

Egrégia Câmara,

Acompanho, na íntegra, o voto do eminente relator, tomando o cuidado de destacar o tratamento dado à
coisa julgada
, na medida em que se reconheceu a incidência da
coisa julgada formal
, a fim de considerar a matéria em apreço já decidida no âmbito dos Juizados Especiais, concluindo-se, assim, pela pretensa rediscussão de tema já alcançado pela preclusão consumativa, para, mais adiante, admitir, no entanto, a possibilidade de revisão do ponto concernente aos juros e correção monetária por conta de sua natureza de ordem pública e, por isso, não sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

Peço vista dos auto para melhor análise da matéria.

EM 08 DE NOVEMBRO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

APOS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL - DR JONES GATTASS DIAS, PEDIU VISTAS DES LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

É esta a conclusão do bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
Em face ao exposto, conheço do recurso e dou provimento interposto por Mirian Pereira Pieper para retificar a sentença que julgou procedente a impugnação de cumprimento de sentença do Município de Sinop, ante a preclusão da matéria, e homologar os cálculos apresentados pela apelante, ante a prévia e espontânea adequação dos índices de juros e correção monetária, aplicados nos termos do Tema 810/STF e Tema 905 do STJ
.

De início, anoto que, faz-se necessário o exame da competência do Juízo
a quo
para processar e julgar o pedido de cumprimento de sentença, cujo título executivo judicial estaria materializado no acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que está assim ementado:

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PEDIDO DE PROGRESSÃO VERTICAL E PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO, NOS TERMOS DAS LEIS MUNICIPAIS NoS 568/1999 E 663/2001 – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS LEGAIS AFASTADA – DIREITO À PROGRESSÃO RECONHECIDO – SENTENÇA – ADEQUAÇÃO EXTRA PETITA AO PEDIDO INICIAL – AFASTAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Id. 123415480).

A circunstância de a sentença, na fase de conhecimento, ter sido proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop, não autoriza a aplicação literal do artigo 516, II, do Código de Processo Civil para fixação da competência do juízo na fase de cumprimento de sentença.

Art. 516.
O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante
:

[...]

II -
o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
; [...]. [sem negrito no original]

De fato, o juízo competente para processar e julgar o cumprimento de sentença é o que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, quando ausente julgamento proferido pelo Tribunal.

Na hipótese de interposição de recurso cabível contra a sentença,
o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso
(Código de Processo Civil, artigo 1.008), ainda que “
o acórdão ‘confirme’ a decisão impugnada, haverá a substituição integral desta por aquele
” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de processo civil comentado
. 19. ed. São Paulo: RT, 2020,

p. 2223).

[...]
Incidência do efeito substitutivo dos recursos
,
nos termos do art. 1.008 do CPC/2015
,
tendo em vista que o ato judicial reclamado foi substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso
. [...]. (STF, Primeira Turma, Rcl 36117/MG AgR, relator Ministro Marco Aurélio, redatora p/ acórdão Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2021). [sem negrito no original]

É sabido que, “
consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça,
a Turma Recursal dos Juizados Especiais não se enquadra no conceito de tribunal
previsto no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal
” (Excerto do voto condutor do acórdão: STJ, Sexta Turma, REsp 1727501/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de agosto de 2018). [sem negrito no original].

No entanto, os artigos 516, II e 1.008 do Código de Processo Civil devem ser interpretados em consonância com as disposições da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (Juizados Especiais da Fazenda Pública), por força do artigo 27 desta.

Art. 27. Aplica-se subsidiariamente o disposto nas Leis n
os
5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001.

Portanto, o julgamento proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais tem efeito substitutivo, a teor do artigo 1.008 do Código de Processo Civil.

Quanto à competência, a Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que
dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios
, estabelece que: “
Os Juizados Especiais da Fazenda Pública, órgãos da justiça comum e integrantes do Sistema dos Juizados Especiais, serão criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para conciliação, processo, julgamento e
execução, nas causas de sua competência
” (artigo 1o, cabeça). [sem negrito no original].

Assim, compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública promover a execução dos seus julgados, inclusive os prolatados pela Turma Recursal.

Por outro lado, não se desconhece a existência de controvérsia na Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo acerca do juízo competente para processar e julgar a execução, nas hipóteses em que ocorre a substituição da sentença do Juízo Ordinário Comum pelo acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais, ante a interpretação literal do artigo 516, II, do Código de Processo Civil: “
O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
”.

Em recente julgamento, constata-se a existência de entendimento de que, a competência é fixada pelo juízo prolator da sentença (Juízo Ordinário Comum), ainda que substituída pelo acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais:

[...] é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
compete ao juízo que proferiu a sentença em primeiro grau processar e julgar a execução de seus julgados, o que torna irrelevante a apreciação da matéria em sede recursal
. [...]. (TJ/MT, decisão monocrática, conflito de competência 1000224-20.2022.8.11.9005, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, julgamento em
11 de outubro de 2022
). [sem negrito no original]

De outro lado, há entendimento de que, compete ao Juizado Especial promover a execução do julgado da Turma Recursal que substituiu a sentença proferida pelo Juízo Ordinário Comum.

[...] Dito isso, no caso em apreço, reconheço, agora, que
a competência para processar e julgar o cumprimento da sentença é do Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que a decisão proferida pela Turma Recursal, ao julgar o recurso interposto, substitui a sentença proferida pelo Juízo de piso
.

[...]

Assim,
diante do declínio promovido por esta Corte Estadual, no caso concreto, e da confirmação da sentença pela Turma Recursal Única, houve o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial
, de sorte que se convalidaram os atos praticados e permitiu-se a formação da coisa julgada dentro do respectivo sistema. [...]. (TJ/MT, decisão monocrática, conflito de competência 1019469-66.2022.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em
29 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

A existência de divergência de decisões acerca de idêntica questão está retratada na decisão unipessoal da Desembargadora Maria Erotides Kneip:

[...] não obstante, tenha proferido decisões em sentido contrário, revejo meu posicionamento, para acompanhar o entendimento pacificado pela Turma de Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que, ao julgar casos idênticos, firmou a orientação de que
a competência para processar e julgar o cumprimento da sentença é do Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que a decisão proferida pela Turma Recursal, ao julgar o recurso interposto, substitui a decisão de mérito proferida pelo Juízo singular
. [...]. (TJ/MT, decisão monocrática, conflito de competência 1008904-43.2022.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em
23 de agosto de 2022
). [sem negrito no original]

No caso, penso que, salvo o sempre devido respeito, nada obstante a existência de decisões, em tese, conflitantes sobre idêntica matéria, deve prevalecer o entendimento de que, compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública promover a execução do acórdão da Turma Recursal que substituiu a sentença proferida pelo Juízo Ordinário Comum, consoante recente acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 24 de outubro de 2022:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS E O JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE CONHECIMENTO PROCESSADA EM VARA DA FAZENDA PÚBLICA - RECURSO DE APELAÇÃO - REMESSA À TURMA RECURSAL - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE - CONFLITO IMPROCEDENTE.

1 - Reconhecida, em segunda instância, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento do feito e remetido o recurso à Turma Recursal, onde ocorreu o trânsito em julgado, o cumprimento de sentença deverá ser processado perante a Unidade Jurisdicional do Juizado Especial.

2 - Ainda que inicialmente a sentença tenha sido proferida pelo juízo comum, tendo sido, posteriormente, reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar o presente feito que, ao que parece, ratificou a referida decisão, é medida de mister reconhecer sua competência para promover a execução da sentença. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, conflito de competência 1008944-25.2022.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em
6 de outubro de 2022
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
24 de outubro de 2022
).

Em conclusão, o título executivo judicial a amparar o pedido de cumprimento de sentença, é o acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso que substituiu a sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop.

Dessa forma, é de rigor a declaração de incompetência do Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop para processar e julgar o cumprimento de sentença, por conseguinte, a declinação da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, competente para processar e julgar o presente recurso.

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de declarar, de ofício, a incompetência do Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop para processar e julgar o pedido de cumprimento de sentença e, por consequência, declinar da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, competente para processar e julgar o presente recurso.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Eminentes pares,

Peço vista dos autos para reanalisar a matéria.

EM 06 DE DEZEMBRO DE 2022:

APOS VOTO DO 2o VOGAL, NO SENTIDO DE JULGAR INCOMPETENTE A CAMARA, PEDIU NOVA VISTAS O RELATOR DES. MARIO ROBERTO KONO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 24 DE JANEIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de recurso de apelação, interposto por MIRIAN PEREIRA PIEPER, contra sentença nos autos do Cumprimento de Sentença, em Ação de Cobrança n.o 1013313-85.2020.8.11.0015, da Vara Cível da Comarca de Sinop, que JULGOU PROCEDENTES os pedidos consubstanciados na IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, RECONHECENDO o EXCESSO de EXECUÇÃO alegado pelo Município de SINOP, e, via de consequência, DECLAROU EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Na origem, a parte apelante, requereu o cumprimento de sentença, seguida de impugnação ao cumprimento de sentença pelo apelado, esta última julgada procedente.

Inicialmente, faz-se necessário o exame da competência do Juízo a quo para processar e julgar o pedido de cumprimento de sentença, cujo título executivo judicial estaria materializado no acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, vejamos:

Número Único: 0003590-06.2013.8.11.0015 Classe: RECURSO INOMINADO (460) Assunto: [Sistema Remuneratório e Benefícios] Relator: Des(a). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora: [DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ALEX NUNES DE FIGUEIREDO,

Parte(s): [MIRIAN PEREIRA PIEPER - CPF: 04794074875 (RECORRIDO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO MANIFESTOU ORALMENTE PELA NÃO INTERVENÇÃO EM FACE DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO. DR. THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PEDIDO DE PROGRESSÃO VERTICAL E PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO, NOS TERMOS DAS LEIS MUNICIPAIS NoS 568/1999 E 663/2001 – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS LEGAIS AFASTADA – DIREITO À PROGRESSÃO RECONHECIDO – SENTENÇA EXTRA PETITA - ADEQUAÇÃO AO PEDIDO INICIAL – AFASTAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese a sentença, na fase de conhecimento, ter sido proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop, não autoriza a aplicação literal do artigo 516, II, do Código de Processo Civil para fixação da competência do juízo na fase de cumprimento de sentença.

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

[...]

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; [...].

De fato, o juízo competente para processar e julgar o cumprimento de sentença é o que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, quando ausente julgamento proferido pelo Tribunal.

Na hipótese de interposição de recurso cabível contra a sentença, o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso (Código de Processo Civil, artigo 1.008), ainda que “o acórdão ‘confirme’ a decisão impugnada, haverá a substituição integral desta por aquele” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 19. ed. São Paulo: RT, 2020, p. 2223).

[...] Incidência do efeito substitutivo dos recursos, nos termos do art. 1.008 do CPC/2015, tendo em vista que o ato judicial reclamado foi substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. [...]. (STF, Primeira Turma, Rcl 36117/MG AgR, relator Ministro Marco Aurélio, redatora p/ acórdão Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2021).

É sabido que, “consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça, a Turma Recursal dos Juizados Especiais não se enquadra no conceito de tribunal previsto no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal” (Excerto do voto condutor do acórdão: STJ, Sexta Turma, REsp 1727501/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de agosto de 2018).

No entanto, os artigos 516, II e 1.008 do Código de Processo Civil devem ser interpretados em consonância com as disposições da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (Juizados Especiais da Fazenda Pública), por força do artigo 27 desta.

Art. 27. Aplica-se subsidiariamente o disposto nas Leis nos 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001.

Portanto, o julgamento proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais tem efeito substitutivo, a teor do artigo 1.008 do Código de Processo Civil.

Quanto à competência, a Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, estabelece que: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública, órgãos da justiça comum e integrantes do Sistema dos Juizados Especiais, serão criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para conciliação, processo, julgamento e execução, nas causas de sua competência” (artigo 1o, cabeça).

Assim, compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública promover a execução dos seus julgados, inclusive os prolatados pela Turma Recursal.

Portanto, há o entendimento de que, compete ao Juizado Especial promover a execução do julgado da Turma Recursal que substituiu a sentença proferida pelo Juízo Ordinário Comum.

[...] Dito isso, no caso em apreço, reconheço, agora, que a competência para processar e julgar o cumprimento da sentença é do Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que a decisão proferida pela Turma Recursal, ao julgar o recurso interposto, substitui a sentença proferida pelo Juízo de piso.

[...]

Assim, diante do declínio promovido por esta Corte Estadual, no caso concreto, e da confirmação da sentença pela Turma Recursal Única, houve o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial, de sorte que se convalidaram os atos praticados e permitiu-se a formação da coisa julgada dentro do respectivo sistema. [...]. (TJ/MT, decisão monocrática, conflito de competência 1019469-66.2022.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 29 de setembro de 2022).

No mesmo sentido, em julgamento mais recente:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS E O JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE CONHECIMENTO PROCESSADA EM VARA DA FAZENDA PÚBLICA - RECURSO DE APELAÇÃO - REMESSA À TURMA RECURSAL - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE - CONFLITO IMPROCEDENTE.

1 - Reconhecida, em segunda instância, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento do feito e remetido o recurso à Turma Recursal, onde ocorreu o trânsito em julgado, o cumprimento de sentença deverá ser processado perante a Unidade Jurisdicional do Juizado Especial.

2 - Ainda que inicialmente a sentença tenha sido proferida pelo juízo comum, tendo sido, posteriormente, reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar o presente feito que, ao que parece, ratificou a referida decisão, é medida de mister reconhecer sua competência para promover a execução da sentença. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, conflito de competência 1008944-25.2022.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 6 de outubro de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 24 de outubro de 2022).

Assim, conclui-se que, o título executivo judicial a amparar o pedido de cumprimento de sentença, é o acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso que substituiu a sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop.

Dessa forma, é de rigor a declaração de incompetência do Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop para processar e julgar o cumprimento de sentença, por conseguinte, a declinação da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, competente para processar e julgar o presente recurso.

Em face ao exposto, de oficio, declaro a incompetência do Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop para processar e julgar o pedido de cumprimento de sentença em questão, e ainda, declino a competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, competente para processar e julgar o presente recurso.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. JONES GATTASS DIAS (1o VOGAL – CONV):

Acompanho o voto retificado do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023